Tribunal: STJ
Processo: 0000157-39.2016.8.15.0221
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048181 - PB
(2025/0353837-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: SERGIO CHAPELINO BEZERRA PEREIRA
ADVOGADO
: PAULO SABINO DE SANTANA - PB009231
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/03/2026
11/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54990054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:12:10
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 791f2255-8970-4d1d-a71a-6853c0afa674

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048181 - PB (2025
/0353837-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: SERGIO CHAPELINO BEZERRA PEREIRA
ADVOGADO
: PAULO SABINO DE SANTANA - PB009231
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SERGIO CHAPELINO
BEZERRA PEREIRA ao acórdão de minha relatoria que negou provimento ao respectivo
agravo regimental, nos termos da seguinte ementa (fl. 360):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO DA
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de
forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
Sustenta a parte embargante que o julgado apresenta omissão relevante, na
medida em que conclui pela inexistência de enfrentamento específico quando, a partir da
Documento eletrônico VDA53767643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:15
Código de Controle do Documento: f7749587-5951-489b-bcae-3f77f8406d7c

leitura das razões recursais, verifica-se a existência de impugnação direta, objetiva e
compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (fls. 368/371).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele indicado, bem como em conformidade com a legislação de regência
e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado, foi explicitamente assinalado que na
argumentação constante do agravo em recurso especial, a parte agravante asseverou,
apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda revolvimento
do acervo fático-probatório. Contudo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de
maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não
controvertidos mencionados no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado
reexame dos elementos probantes que integram o caderno processual, seria exequível
examinar as teses recursais, o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade

(art. 932, inciso III, CPC, c/c o
o do CPP)
art. 3
– (fl. 362).
De fato, a jurisprudência do STJ exige que, para afastar a incidência da
Súmula 7, o recorrente demonstre, de forma pontual, por meio de cotejo analítico entre
os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses jurídicas, que a solução da
controvérsia não demanda reexame do conjunto fático-probatório (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.984.983/SP,
DJEN de
.
21/10/2025,
27/10/2025)
Documento eletrônico VDA53767643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:15
Código de Controle do Documento: f7749587-5951-489b-bcae-3f77f8406d7c

Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA53767643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:15
Código de Controle do Documento: f7749587-5951-489b-bcae-3f77f8406d7c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 3.048.181 / PB
Número Registro: 2025/0353837-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001573920168150221 08001573920168150221 1573920168150221 8001573920168150221
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERGIO CHAPELINO BEZERRA PEREIRA
ADVOGADO : PAULO SABINO DE SANTANA - PB009231
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SERGIO CHAPELINO BEZERRA PEREIRA
ADVOGADO
: PAULO SABINO DE SANTANA - PB009231
EMBARGADO : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54922447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:11:31
Código de Controle do Documento: f95acbfc-48e3-4867-b2b9-7df7a8c7aded

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:11:31
Código de Controle do Documento: f95acbfc-48e3-4867-b2b9-7df7a8c7aded